Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. REVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, padrão unitário mínimo legal;
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar os pedidos de: i) nulidade das provas apreendidas na residência do acusado; ii) no mérito, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06; iii) mantida a condenação pelo tráfico, a compensação da atenuante da confissão espontânea com as agravantes reconhecidas; iv) afastamento da análise negativa da conduta social; e v) reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
III – Razões de decidir:
3. A entrada na chácara vinculada ao réu decorreu de fundadas razões da prática de crime e das circunstâncias concretas, a denotar que havia a real possibilidade de serem encontrados objetos ilícitos no imóvel, o que de fato ocorreu, a configurar flagrante de crime permanente, que acabou se confirmando.
4. A presença de situação flagrancial, por sua própria natureza, autoriza a mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar, conforme exegese do artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República, e sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, notadamente a confissão judicial, alinhada aos demais elementos probatórios, dentre os quais se destacam a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, as plantas cultivadas, os instrumentos típicos da traficância e o numerário em espécie, corrobora de forma inequívoca a prática do delito de tráfico de drogas, não subsistindo dúvidas quanto à autoria delitiva.
6. Consoante entendimento mais recente e majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a prática de mais de um núcleo do tipo penal descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, autoriza a exasperação da pena-base, ainda que consista em crime de ação múltipla, porquanto revela a maior gravidade do contexto delitivo e a maior reprovabilidade da conduta do agente.
6. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, configurando fundamento idôneo para o aumento da pena-base.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV – Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.